Tribunal: TJDFT
Processo: 0726032-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726032-26.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIO AUGUSTO SOUZA SEQUEIRA DE LUCENA, ADILSON MAGALHAES DE BRITO APELADO: ADILSON MAGALHAES DE BRITO, MARIO AUGUSTO SOUZA SEQUEIRA DE LUCENA D E S P A C H O Trata-se de duas apelações cíveis interpostas contra sentença do juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por MARIO AUGUSTO SOUZA SEQUEIRA DE LUCENA (autor/reconvindo) em face de ADILSON MAGALHAES DE BRITO (réu/reconvinte), julgou parcialmente procedente o pedido autoral e improcedente o pedido reconvencional. Em suas razões (ID 56100667), sustenta ADILSON MAGALHAES DE BRITO, prejudicialmente: 1) prescrição da pretensão de cobrança dos valores indevidamente retidos; 1.1) o prazo não se encontra suspenso, pois a relação jurídica entre as partes se encerrou na prestação de contas realizada em 20/05/2019; 1.2) a sentença reconheceu a prescrição da pretensão de ADILSON em majorar o percentual dos honorários para 30% sobre o último alvará. Considerou que o termo inicial foi a data de conclusão dos serviços advocatícios em 2011; 1.3) a discussão do percentual devido a título de honorários advocatícios não afeta a fluência do prazo; 1.4) o curso do prazo tem início com a efetiva lesão ou ameaça ao direito tutelado, nos termos da teoria da actio nata; e 1.5) as datas a serem contabilizadas devem ser as relacionadas ao momento da prestação de contas, o que enseja o reconhecimento da prescrição trienal (art. 206, §3o, V, CC). No mérito: 1) responsabilidade civil por excesso de cobrança (art. 940, CC; 1.1) houve má-fé na cobrança correspondente à variação de 5% incidente sobre o crédito bruto; 1.2) omitiu dolosamente a revisão do percentual de honorários para 25%; 1.3) o acervo probatório indica a concordância entre as partes para elevação do valor para 25%; 1.4) deve ser analisada a conduta processual adotada por MARIO no transcorrer da demanda para avaliar se houve equívoco justificável à luz da boa-fé objetiva; 1.5) MARIO não mencionou em sua petição inicial os e-mails trocados entre as partes para repactuação dos honorários; 2) o valor da causa atribuído pelo juízo não corresponde ao proveito econômico da reconvenção; 2.1) deve ser reconhecido apenas o valor equivalente ao percentual de 5% dos honorários indevidamente cobrados por MARIO. Ao final, requer a reforma da sentença para, prejudicialmente, pronunciar a prescrição da pretensão dos valores retidos e afastamento das condenações. No mérito, a condenação de MARIO a pagar o equivalente ao excesso cobrado de 5% sobre o valor bruto apurado; e a retificação do valor da reconvenção para R$ 165.791,44. Preparo recolhido (ID 56100669). Contrarrazões apresentadas conjuntamente com apelação adesiva (ID 56100673). Sustenta MARIO AUGUSTO SOUZA SEQUEIRA DE LUCENA: 1) a inocorrência da prescrição com relação ao seu direito de exigir e discutir os dados da prestação de contas e efetivar a cobrança pela via judicial; 1.1) a permanente discussão das partes sobre a prestação de contas, após o arquivamento do processo, suspende o prazo prescricional; 2) não pode ser imputada responsabilidade solidária no custeio dos honorários relativos à sustentação oral, pois a parceria entre os patronos existia anteriormente e os custos já eram conhecidos por ADILSON; 3) o aceite para que os honorários contratuais fossem majorados ocorreu somente no contexto de tentativa de composição extrajudicial; 4) há incoerência desmedida da cobrança; 5) houve retenção indevida, na segunda prestação de contas do quarto alvará, no valor der R$ 18.966,02; 6) nos demais alvarás, não há prova de que o acréscimo do percentual de retenção foi destinado ao pagamento do custo extra pela contratação de serviço de parceiro; e 7) deve ser mantida a metodologia de cálculo definida pelo juízo com a majoração dos honorários sucumbenciais para o patamar de 20%. Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a inexistência da prescrição do direito de MARIO em cobrar ADILSON os valores retidos indevidamente e seja majorado os honorários sucumbenciais no patamar de 20%. Sem preparo. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo (guia de recolhimento e o comprovante de pagamento). O recurso adesivo de MARIO AUGUSTO SOUZA SEQUEIRA DE LUCENA veio desacompanhado do respectivo preparo. Intime-se o apelante (MARIO AUGUSTO SOUZA SEQUEIRA DE LUCENA) para recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção, nos termos do parágrafo único do art. 932 e do § 4o do art. 1.007 do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 6 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator